Tribunal: TJES
Processo: 5000903-21.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000903-21.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA AMORIM DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dalva Amorim dos Santos contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando a indenização por danos morais em R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da fraude reconhecida e dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento de danos morais orienta a fixação inicial de um valor básico segundo a jurisprudência consolidada, seguido da adequação ao caso concreto com base nas suas particularidades.
4. Jurisprudência recente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem fixado o valor de indenizações em casos análogos no patamar de R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00, sendo razoável o valor médio de R$ 5.000,00 como referência.
5. A ausência de circunstâncias agravantes específicas no caso concreto justifica a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, montante que cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.
6. O valor arbitrado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica das partes e evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de fraude em contratação de empréstimo consignado, deve observar o método bifásico de arbitramento, considerando a jurisprudência consolidada e as peculiaridades do caso concreto.
2. É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor inicialmente fixado não se revela adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022; TJES, ApCiv nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18.08.2023; TJES, ApCiv nº 5004054-52.2024.8.08.0011; ApCiv nº 5000356-53.2022.8.08.0061; ApCiv nº 5000317-73.2021.8.08.0002; ApCiv nº 5001052-91.2021.8.08.0007.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000903-21.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: DALVA AMORIM DOS SANTOS
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
DALVA AMORIM DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, ajuizada pela recorrente em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou procedente em parte os pedidos formulados, fixando a indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

Em suas razões, a recorrente alega ser vítima de fraude, uma vez que não contratou qualquer empréstimo com o banco recorrido, tampouco autorizou descontos em sua aposentadoria. Defende que a quantia de R$ 2.500,00 não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem cumpre a função pedagógica da indenização.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, elevando a indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em respeito ao caráter compensatório e punitivo da medida, sem modificar os demais termos da decisão de primeiro grau.

Muito bem.

O MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico deduzido na inicial. Via reflexa, condenou a instituição financeira à restituição em dobro do valor indevidamente descontado no benefício previdenciário da recorrente e ao pagamento de danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a parte autora se insurge em relação ao montante fixado a título de reparação extrapatrimonial. E, após analisar os autos,
concluo que melhor sorte lhe assiste
.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Em análise aos julgados recentes deste Colegiado, observo que temos arbitrado indenizações em casos similares no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) a R$6.000,00 (seis mil reais) (cito: ApCiv 5004054-52.2024.8.08.0011, ApCiv 5000356-53.2022.8.08.0061, ApCiv 5000317-73.2021.8.08.0002, ApCiv 5001052-91.2021.8.08.0007).

Desse modo, estabeleço como valor básico o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em um segundo momento, não verifico circunstâncias fáticas que tenham minorado substancialmente o equilíbrio psíquico da apelante, motivo pelo qual reputo razoável e proporcional o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Registre-se que o valor por danos morais deve ser fixado com cautela, de modo a observar a capacidade econômica das partes e o grau de culpabilidade do ofensor, tudo isso jungido aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se evitar o enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023 - grifei).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. Sentença para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)